Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA. EXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de reconhecer a inexigibilidade da obrigação, em razão do cancelamento do plano de saúde da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fase de cumprimento de sentença não possui natureza instrutória, tampouco permite qualquer discussão dos termos do título executivo formado. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
4. O título em execução determina o cumprimento da obrigação de fazer referente ao custeio das cirurgias reparadoras. Eventual cancelamento do plano de saúde é insuficiente para elidir a obrigação da agravante de cumprir com o estabelecido no acórdão executado.
5. A impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer não elide o cumprimento do título judicial formado. A obrigação deverá ser convertida em perdas e danos nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “A exigibilidade da obrigação reconhecida pelo Poder Judiciário independe da vigência do vínculo contratual entre as partes porquanto decorre da coisa julgada que a consolidou. O trânsito em julgado torna definitiva a sentença e a determinação judicial substitui a relação contratual como fonte da obrigação”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 499 e 508.
Jurisprudência relevante citada: n/a.